Tribunal: TJES
Processo: 5026521-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026521-21.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros
APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026521-21.2022.8.08.0035

APELANTES
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA:
MARIA VERÔNICA REBULI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 263%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CLÁUSULA EXPULSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão, visando à declaração de abusividade de reajuste de aproximadamente 263% aplicado à mensalidade, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se é abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão fundado em faixa etária, que eleva de forma abrupta e desproporcional o valor da contraprestação; e (iii) determinar se o reajuste abusivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, atuando de forma direta na gestão e cobrança do plano, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O reajuste por faixa etária em contratos coletivos somente é válido se houver previsão contratual clara, observância às normas regulatórias e aplicação de percentuais razoáveis, conforme a tese firmada no Tema 952 do STJ.

O aumento de aproximadamente 263% na mensalidade do plano de saúde de beneficiária idosa configura onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva, caracterizando cláusula de barreira ou reajuste expulsivo.

A ausência de comprovação técnica e atuarial idônea que justifique o reajuste impede o repasse indiscriminado de custos ao consumidor, impondo o reconhecimento da abusividade.

O reajuste abusivo que ameaça a continuidade da assistência à saúde de pessoa idosa gera dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade e a segurança do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda envolvendo reajuste abusivo de plano de saúde, respondendo solidariamente com a operadora.

É abusivo o reajuste por faixa etária que impõe aumento desproporcional e injustificado da mensalidade, configurando cláusula expulsiva e violando a boa-fé objetiva.

O reajuste abusivo de plano de saúde que compromete a permanência de pessoa idosa no contrato configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV e § 1º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 15, § 3º, e 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo nº 952; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 5017476-89.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, j. 29.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012840-73.2020.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026521-21.2022.8.08.0035

APELANTES
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA:
MARIA VERÔNICA REBULI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A em face da Sentença de id 14282170, que julgou procedentes os pedidos formulados em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por MARIA VERÔNICA REBULI.

A Autora, pessoa idosa, ajuizou ação narrando ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde 2013. Em outubro de 2022, foi surpreendida com um reajuste de aproximadamente 263% em sua mensalidade, que saltou de R$ 992,20 (novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos) para R$ 3.611,07 (três mil, seiscentos e onze reais e sete centavos). Sustentando a abusividade do aumento fundado exclusivamente na faixa etária, pleiteou a manutenção do valor anterior, a restituição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau confirmou a abusividade do reajuste e determinou o retorno da mensalidade ao valor de R$ 992,20 (novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), permitindo apenas a aplicação dos índices anuais autorizados pela ANS. O magistrado condenou as rés à restituição simples dos valores excedentes e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais .

Inconformada, a Qualicorp arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por ser apenas administradora e, no mérito, defendeu que o reajuste seguiu a sinistralidade e os custos hospitalares. Já a Bradesco Saúde defendeu a legalidade do aumento por faixa etária com base em previsão contratual e no Tema 952 do STJ, negando também o dever de indenizar por danos morais .

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA QUALICORP

A apelante Qualicorp sustenta que, na qualidade de administradora de benefícios, não possui responsabilidade sobre o cálculo e aplicação dos reajustes, sendo parte ilegítima para a demanda.

A tese não merece prosperar. A relação jurídica em análise é tipicamente de consumo, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade da cadeia de fornecimento, nos exatos termos do Código de Defesa do Consumidor. Consoante o art. 3º do CDC:

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

De igual modo, o parágrafo único do art. 7º do CDC estabelece:

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

É incontroverso nos autos que a Qualicorp foi a administradora responsável pela intermediação e gestão do plano de saúde contratado pela autora. Como tal, integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, ainda que sua atuação tenha natureza administrativa. Ambas as rés se beneficiam economicamente da contratação e atuam de forma integrada.

Não se pode admitir interpretação restritiva da atuação da administradora, sob pena de esvaziar a efetividade do CDC, mormente quando esta figura como canal direto de cobrança. Assim, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais ajuizada por C.A.D.A., representada por ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU, contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. O pedido inicial visava à cobertura de exames médicos e consultas para a filha recém-nascida da autora, alegando negativa indevida de cobertura em razão de carência contratual. O Juízo de primeira instância condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 750,00, em dobro, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante, como administradora de benefícios, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A administradora de benefícios é parte legítima para responder por negativa de cobertura em plano de saúde. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5017476-89.2023.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – PARECER DO MÉDICO ASSISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 – A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] 6 - Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012840-73.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

Ademais, o art. 25, § 1º do CDC reforça a solidariedade:

Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Portanto,
rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1 DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do reajuste de aproximadamente 263% (duzentos e sessenta e três por cento) aplicado sobre a mensalidade do plano de saúde da Autora, que saltou de R$ 992,20 (novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos) para R$ 3.611,07 (três mil, seiscentos e onze reais e sete centavos) em outubro de 2022.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

No que tange aos reajustes por faixa etária em contratos coletivos, a jurisprudência pátria, consolidada no Tema Repetitivo 952 do STJ, admite a sua incidência, desde que observados três requisitos cumulativos: (i) previsão contratual clara; (ii) observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) aplicação de percentuais que não sejam desarrazoados ou aleatórios, a ponto de onerar excessivamente o consumidor ou discriminar o idoso.

No caso em tela, verifica-se uma flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação da onerosidade excessiva. O reajuste aplicado, que quase triplicou o valor da mensalidade, configura o que a doutrina denomina de "cláusula de barreira" ou "reajuste expulsivo", cujo objetivo subjacente é inviabilizar a permanência do consumidor idoso no plano, justamente no momento da vida em que ele mais necessita da assistência suplementar.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor é peremptório ao estabelecer a nulidade de tais práticas:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A desvantagem exagerada é presumida quando a obrigação ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence ou restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, conforme o § 1º do referido artigo 51:

§ 1º Presume-se exagerada, entre outras, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Ademais, as Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a base atuarial idônea para tamanha elevação. A mera alegação de "variação de custos médico-hospitalares" ou "aumento de sinistralidade", desacompanhada de cálculos auditáveis e demonstrações técnicas precisas, não autoriza o repasse de custos de forma indiscriminada ao consumidor. Aplica-se aqui o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que garante:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, diante da ausência de justificativa técnica transparente e da evidente natureza confiscatória do reajuste, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, mantendo-se o valor da mensalidade no patamar de R$ 992,20 (novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), ressalvada apenas a incidência dos reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2.2. DOS DANOS MORAIS

No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença recorrida fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo perfeitamente condizente com a gravidade da conduta e a extensão do dano.

O dano moral, em casos de reajuste abusivo que ameaça a continuidade da assistência à saúde de pessoa idosa, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A imposição de um aumento de 263% (duzentos e sessenta e três por cento) a uma consumidora que conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples descumprimento contratual.

Nesse sentido, apresento os julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - REAJUSTE COM BASE NO CÁLCULO ATUARIAL FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ - NÃO ATENDIMENTO - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - LAUDO INCOMPLETO - NULIDADE -
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE - FAIXA ETÁRIA
- CONTRATO POSTERIOR À LEI 9.956/98 - CABIMENTO - INOBSERVÂNCIA -
REAJUSTE ABUSIVO
- RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - FORMA SIMPLES - CONTRATO ANTERIOR À 30/03/2021 - NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ NO EAREsp 664.888/RS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
- CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS INCIDENTES SOBRE O "QUANTUM" CONDENATÓRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.(...) -
Constatada a abusividade do reajuste na mensalidade do plano de saúde, que está em desconformidade com a tese firmada pelo STJ, deve a ré devolver os valores cobrados a maior na forma simples.

-
A cobrança de valores abusivos, em decorrência do reajuste indevido do plano de saúde, é suficiente para configurar dano moral, pois evidente a intranquilidade na vida do usuário do plano, pois impacta em sua renda mensal, causando-lhe transtornos que fogem ao mero aborrecimento cotidiano.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.017678-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO APENAS AOS INATIVOS. VIOLAÇÃO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº1034. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinando a nulidade dos reajustes de mensalidades do plano de saúde do autor, a devolução dos valores pagos a maior e o pagamento de indenização por dano moral, sob fundamento de abusividade nos reajustes após desligamento do emprego, com manutenção do autor em condições contratuais equivalentes às de quando estava na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é lícita a aplicação de reajustes por faixa etária exclusivamente aos beneficiários inativos (aposentados) de plano de saúde coletivo empresarial, quando tal critério de reajuste não é aplicado aos beneficiários ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 8.
A insegurança e a angústia geradas pela possibilidade de não conseguir manter o plano de saúde em razão dos reajustes abusivos, especialmente em idade avançada, quando a assistência médica se torna ainda mais necessária, são fatores que intensificam o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a aplicação de reajuste por faixa etária exclusivamente aos beneficiários inativos (aposentados) de plano de saúde coletivo empresarial quando tal critério de reajuste não é aplicado aos beneficiários ativos, por violação à regra de paridade prevista no art. 31 da Lei nº 9.656/98. 2. A única distinção permitida entre os empregados ativos e inativos quanto ao custeio das mensalidades é que estes devem custear integralmente o valor do prêmio do seguro saúde. 3.
A aplicação de reajustes abusivos em plano de saúde, especialmente quando direcionados exclusivamente a beneficiários aposentados, causa angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.544860-8/006, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 23/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - EX-EMPREGADO APOSENTADO -
REAJUSTE DE MENSALIDADE
- FAIXA ETÁRIA - CONTRATO ANTERIOR A 1998, MAS ADAPTADO DE ACORDO COM A LEI 9.956/98 ENTRE 2/1/1999 e 31/12/2003 - APLICAÇÃO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO DO CONSU nº 6/1998 - CABIMENTO - INOBSERVÂNCIA - REAJUSTE ABUSIVO - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS.
- São legais os reajustes de mensalidade dos planos de saúde conforme a faixa etária dos titulares e seus dependentes, desde que haja previsão contratual, sejam adotados percentuais razoáveis e sejam respeitadas as normas governamentais. - A alteração do valor da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, por si só, não é abusiva. - Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. ((STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016 RDTJRJ vol. 111 p. 97 RT vol. 980 p. 598)) - Constatada a abusividade do reajuste na mensalidade do plano de saúde, que está em desconformidade com a tese firmada pelo STJ, deve a ré devolver os valores cobrados a maior na forma simples.
- A cobrança de valores abusivos, em decorrência do reajuste indevido do plano de saúde, é suficiente para configurar dano moral, pois evidente a intranquilidade na vida do usuário do plano, pois impacta em sua renda mensal, causando-lhe transtornos que fo gem ao mero aborrecimento cotidiano.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.092770-1/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024)

Trata-se de violação direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal:

Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A conduta das rés colocou a Autora em estado de vulnerabilidade acentuada e angústia psicológica, diante do risco real de ver-se privada de atendimento médico em um estágio da vida em que a manutenção da saúde é prioritária. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003) reforça essa proteção em seu artigo 17:

Art. 17. À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável

E, no que tange aos reajustes, o artigo 15, § 3º da referida Lei veda expressamente a discriminação:

Art. 15. (...)

§ 3º É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

A fixação da indenização deve observar o caráter punitivo-pedagógico, visando desestimular que as operadoras de saúde e administradoras continuem a aplicar reajustes arbitrários. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se até mesmo módico diante dos parâmetros desta Câmara para situações de risco à saúde de idosos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim em justa reparação pela aflição e pelo tempo útil desperdiçado pela consumidora na busca de seu direito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.